Tribunal: TJES
Processo: 5000776-47.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000776-47.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAURICIO GOMES DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

12311

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000776-47.2022.8.08.0000

PACIENTE: MAURICIO GOMES DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAURÍCIO GOMES DE OLIVEIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, nos autos do processo tombado sob nº 0006323-77.2021.8.08.0024, em que se mantém o paciente preso preventivamente desde 09/4/2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

Argumenta o impetrante que o paciente se encontra preso por período superior a 300 (trezentos) dias, sem que haja previsão para o fim da instrução criminal e sem revisão da necessidade da prisão preventiva, o que comprova a ilegalidade da constrição da sua liberdade. Nesse sentido, alega que, na audiência de instrução designada para o dia 26/10/2021, diversas irregularidades ocorreram e a instrução não foi concluída porque a Autoridade Policial responsável pela investigação, arrolada como testemunha, negou-se a cumprir a ordem judicial e não compareceu à referida audiência, impedindo, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Relata, ainda, que, na mesma oportunidade, fora postulado à autoridade coatora a revogação da prisão do paciente, oportunidade em que o Ministério Público se manifestou pela manutenção do ergastulamento provisório. Sustenta, no entanto, que apesar dos autos se encontrarem conclusos desde 09/11/2021, até o presente momento não houve decisão sobre o pedido de revogação de prisão formulado há mais de 90 (noventa) dias, ressaltando, ainda, que não fora designada data da nova audiência a ser realizada.

À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva decretada e, no mérito, a confirmação da tutela.

Sobreveio decisão acostada no Id. 2104263, por meio da qual a liminar fora indeferida.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no Id. 2143806.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça acostado no Id. 2263403, opinando pela denegação da ordem, mantendo-se a prisão preventiva do paciente.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 11 de março de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000776-47.2022.8.08.0000

PACIENTE: MAURICIO GOMES DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAURÍCIO GOMES DE OLIVEIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, nos autos do processo tombado sob nº 0006323-77.2021.8.08.0024, em que se mantém o paciente preso preventivamente desde 09/4/2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

No caso em apreço, sustenta o impetrante a ilegalidade da prisão do paciente em virtude do excesso de prazo para o término da instrução processual.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

O paciente é acusado da prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

Emerge da Denúncia (Id. 2091683) que, no dia 11/3/2021, na Rua Professor Belmiro Siqueira, Edifício Victoria Bay, nº 85, apartamento 2501, Torre 02, Bairro Enseada do Suá, Vitória/ES, o denunciado, associado a outras duas pessoas que não foram identificadas, sabendo-se apenas os seus nomes José e Jessé, auxiliaram o denunciado na fuga após o cometimento do crime, que foi praticado mediante violência e grave ameaça às vítimas, sendo que uma delas estava grávida de aproximadamente 07 (sete) meses de gestação, à época dos fatos. Consta, ainda, que o denunciado e seus comparsas, previamente ajustados entre si, com as funções bem definidas, uniram-se para assaltar apartamentos no condomínio Victoria Bay. O denunciado foi entrando como se morador fosse, passando pela portaria e não apresentando nenhuma identificação, dirigindo-se para as escadas do prédio, oportunidade em que subiu até a cobertura no 25º andar da Torre 2, apartamento 2501, apartamento este onde estavam as vítimas Anna Paula, grávida de aproximadamente 07 (sete) meses, e sua mãe, Liete Pilon. O denunciado, de posse de uma chave de fenda, arrombou a porta da cozinha e adentrou no local. Ao perceber a presença do denunciado na porta do seu quarto, onde se encontrava descansando, a vítima Anna Paula começou a gritar por sua mãe, Liete, que estava no outro cômodo, e então o denunciado começou a agredir Anna Paula de forma violenta, fazendo uso da chave de fenda, causando-lhe lesões. Consta, ainda, que a vítima Liete chegou no quarto e foi ameaçada pelo denunciado, que ordenou que ela amarrasse a sua filha na cama com um cadarço de sapato e, ato contínuo, mandou a vítima Anna Paula amarrar a sua mãe na cama, sendo que durante esse tempo foram proferidas ameaças às duas vítimas. As vítimas amarradas ficaram reféns do denunciado por cerca de 30 minutos, sendo que a todo tempo falava pelo telefone, por meio de fone de ouvido com o seu comparsa, que estava em outro local. Após subtrair joias e dinheiro, perfazendo aproximadamente um total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o denunciado foi para a cozinha e cortou o fio do interfone, para que nada interferisse em sua fuga. Ato contínuo, o denunciado pegou os celulares das vítimas, exigindo-lhes a senha para desbloqueio e disse que iria passar uma mensagem para o marido de Anna Paula, como se fosse ela, para saber se ele estava chegando em casa. Em seguida, após a fuga do denunciado, as vítimas conseguiram se desvencilhar das amarras e foram imediatamente até a portaria do prédio para narrar o ocorrido. Consta, ainda, que o denunciado e seus comparas fugiram num veículo Pallas, cor cinza, que estava esperando por eles para dar continuidade à fuga. As vítimas reconheceram em auto de reconhecimento direto o denunciado, sem sombra de dúvidas, como autor do fato delituoso.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Oportuno pontuar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Nesse viés, impende relembrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a
pena máxima em abstrato
para o crime de roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal) é superior a 10 (dez) anos.

Em relação ao
periculum libertatis
, nota-se que a prisão preventiva do paciente fora decretada com base no requisito da
garantia da ordem pública
, evitando-se, assim, que o réu volte a cometer outros crimes, colocando em risco novos bens jurídicos.

A questão controvertida reside na alegação de ocorrência de excesso de prazo, que, como se sabe, deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, os seguintes requisitos: a) complexidade do feito; b) o comportamento dos litigantes; e c) a atuação do Estado-Juiz.

Sob a ótica de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria,
“o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

É de se destacar, ainda, que, em suas informações prestadas no Id. 2143806, a suposta autoridade coatora relatou o trâmite processual da ação penal originária, informando que a audiência de continuação fora designada para o dia 09 de março próximo passado.

Desta feita, não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há 11 (onze) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal não se revela excessivo, considerando a pena em abstrato prevista para o delito de roubo majorado, bem como o fato de que a superveniência da pandemia de Coronavírus foi advento imprevisível e extraordinário, que abalou toda a comunidade mundial e demandou adaptação por parte, inclusive, de todos os atores processuais, sendo inevitável e compreensível a ocorrência de alguns atrasos na tutela jurisdicional.

De mais a mais, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000776-47.2022.8.08.0000

PACIENTE: MAURICIO GOMES DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO PARA FINALIZAR INSTRUÇÃO CRIMINAL.. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. FATORES EXTERNOS. CORONAVÍRUS. ORDEM DENEGADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. O discurso judicial não é mera soma aritmética, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, os seguintes requisitos: a) complexidade do feito; b) o comportamento dos litigantes; e c) a atuação do Estado-Juiz.

2. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes STJ.

3. Caso em que, não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que o paciente se encontra preso há 11 (onze) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal não se revela excessivo, considerando a pena em abstrato prevista para o delito de roubo majorado, bem como o fato de que a superveniência da pandemia de Coronavírus foi advento imprevisível e extraordinário, que abalou toda a comunidade mundial e demandou adaptação por parte, inclusive, de todos os atores processuais, sendo inevitável e compreensível a ocorrência de alguns atrasos na tutela jurisdicional, não se visualizando uma afronta ao princípio da razoabilidade na manutenção da prisão preventiva do paciente.

4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

5
.
Ordem

denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.